Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIAL CIVIL. CORREGEDORIA DE POLÍCIA. REMOÇÃO A PEDIDO. DIREITO DE OPÇÃO. NOVA UNIDADE DE LOTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OBSERVADO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança é um remédio constitucional que busca resguardar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2. Deve ser anulado o ato administrativo que negou o pedido de remoção de servidor para outra unidade, pois contraria o direito de opção à unidade de destino disposto no artigo 6o do Decreto no 35.290/2014, conferido a qualquer integrante da carreira policial civil do Distrito Federal que, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, tiver atuado na divisão de investigação ou de inteligência de correição, independentemente de o desligamento ter sido por vontade própria ou por vontade da Administração.

3. Apelação conhecida e não provida.